Tribunal: STF
Processo: HC 89433
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
   DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
A denúncia descreve
   os fatos imputados à paciente e aponta o fato típico criminal,
   atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo
   Penal.
Conduta suficientemente delineada e apta a proporcionar o
   exercício da defesa.
Habeas corpus indeferido.